Tribunal: TJES
Processo: 5040336-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040336-21.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA PAULA MARTINS

RECORRIDO: ANA PAULA DE SOUZA PIZOEIRO e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5040336-21.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANA PAULA MARTINS

RECORRIDO:
ANA PAULA DE SOUZA PIZOEIRO, MARIA DA PENHA DE SOUZA PIZOEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SUPOSTA ILIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO QUE INCUMBIRIA À DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, MAS IMPROCEDENTE NO MÉRITO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executada,
ora Recorrente, em face de sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugna a Exequente, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3).
Em que pese o não conhecimento dos embargos à execução pelo Juízo de origem, entendo pela admissibilidade da referida impugnação na condição de mera manifestação, afastando-se a necessidade de garantia do juízo.

(4). Quanto ao mérito da impugnação, contudo, não merece prosperar a tese brandida pela Recorrente. Isso porque embora aduza suposta iliquidez do título executivo extrajudicial que lastreia a demanda, verifico do referido documento que há indicação clara e precisa das obrigações a serem satisfeitas pela devedora, não havendo que se falar em nulidade da execução
in casu
.

(5). Ademais, quanto à suposta ausência de comprovação pela credora do descumprimento do acordo pela devedora, evidente que a prova do adimplemento da obrigação (diante do fato negativo afirmado pela parte autora) incumbiria à Recorrente, haja vista ser impossível à Recorrida a demonstração de um não pagamento (prova diabólica), razão pela qual também não merecem acolhida as razões aduzidas pela Recorrente no particular.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para conhecer da impugnação,
mas no mérito

rejeito os embargos à execução,
nos termos da fundamentação supra.

(7).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)